Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É impenhorável o salário do devedor para o pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de nota promissória, pois há vedação legal expressa (CPC/2015 833 IV).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.